Tribunal: TCU
Processo: 016.536/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil de Ronaldo Fernandes Girao; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Súmula-TCU 106); 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. oriente o beneficiário Ronaldo Fernandes Girao a exercer, no prazo de 15 (quinze) dias, o direito de opção entre a vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990 e a VPNI de "quintos", abstendo-se de pagar as referidas parcelas de forma cumulativa; 9.3.3. adote as providências necessárias para a aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 sobre o benefício de menor valor (aposentadoria do RGPS), em face da acumulação detectada nestes autos; 9.3.4. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.5. envie ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta decisão, informando, ainda, sobre as medidas adotadas.